Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-77.2024.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600311-77.2024.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600311-77.2024.6.16.0120,
que julgou procedente em parte os pedidos das partes e o parecer ministerial, confirmando a
decisão interlocutória para o fim de: a) determinar que a Representada Solange Aparecida Malagute
Tavares providencie a remoção, no prazo de 24 horas, do formulário hospedado na URL <
https://pt.surveymonkey.com/r/WX6BG53 >, bem como abstenha-se de praticar ações que
caracterizem divulgação de propaganda eleitoral irregular, isto é, sem o respectivo registro no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), sob pena de multa pessoal no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) por publicação; e, b) com base no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97 c/c art. 17
da Resolução n. 23.600/2019-TSE, aplicar em desfavor da Representada Solange Aparecida
Malagute Tavares a sanção de multa pessoal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3.1.
Notifiquem-se os Administradores do Grupo de WhatsApp2, denominado "Bazar Iracema", para
que se abstenham de permitir a divulgação/disseminação de quaisquer mensagens relacionadas a
propagandas e/ou pesquisas eleitorais no referido Grupo, sob pena de responsabilização solidária.
(Representação ajuizada por Coligação "Igualdade e Oportunidade Para Todos" em face de
Solange Aparecida Malagute Tavares, com fulcro no art. 381, inciso III, do Código de Processo
Civil, na qual alegou em síntese, que Solange Aparecida é pessoa pública porquanto já ocupou
cargos comissionados junto ao Município de Iracema do Oeste-PR, chegando a atuar como
Secretária de Administração em alguns anos, durante o período em que Donizete Lemos era
Prefeito naquele município (gestões de 2013-2016 e 2017-2020). Sustentou que Donizete é o único
adversário da chapa majoritária da Coligação "Igualdade e Oportunidade Para Todos", a qual é
encabeçada pela candidata Elza Haase Rodrigues. Sustenta ainda, que nessas Eleições de 2024, a
Representada já se colocou publicamente na campanha eleitoral do candidato adversário.
Assegurou que a Representada está propagando, via WhatsApp, pesquisa eleitoral irregular, sem
registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, eis que tem enviado em grupos o formulário
hospedado na seguinte URL < https://pt.surveymonkey.com/r/WX6BG53 >, com a intenção de
apurar votos acerca da eleição para Prefeito e Vereador no Munícipio de Iracema do Oeste/PR.
Mencionou que um eleitor enviou a captura de tela do grupo público de WhatsApp, chamado de
"Bazar Iracema", que conta com 117 membros ativos, demonstrando a mensagem encaminhada
pela Representada. Aponta que o formulário está sendo disparado em diversos grupos de
WhatsApp pelos apoiadores do candidato Donizete Lemos). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

SOLANGE APARECIDA MALAGUTE TAVARES
(RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PSD] -
IRACEMA DO OESTE - PR (RECORRIDA)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470435
15/04/2025
17:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44470435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.662

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600311-77.2024.6.16.0120 – Iracema do
Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SOLANGE APARECIDA MALAGUTE TAVARES
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDA: IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS[PP / PSD] - IRACEMA DO
OESTE - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE
OPINIÕES EM GRUPO DE WHATSAPP.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
COMO
PESQUISA
ELEITORAL.
MERA
ENQUETE.
GRUPO
RESTRITO.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVULGAÇÃO
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DE SANÇÃO PARA ENQUETE.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
AFASTAMENTO DA MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso
Eleitoral
interposto
por
SOLANGE
APARECIDA
MALAGUTE
TAVARES contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
Representação
Eleitoral, aplicando multa de R$ 10.000,00
por divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro em grupo de WhatsApp ("Bazar

Num. 44470435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
Iracema").
2. A
Representação
Eleitoral
alegou
veiculação de pesquisa sem registro para
apurar intenção de votos para prefeito e
vereador no município de Iracema do
Oeste/PR.
3. A Recorrente alega que não se tratava de
pesquisa eleitoral, mas de mera enquete
em
grupo
privado,
sem
intenção
de
divulgação pública, e que não houve prova
de divulgação ampla.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão central é se a divulgação de
levantamento de opiniões em grupo restrito
de WhatsApp configura pesquisa eleitoral
sujeita a registro e sanção, ou se configura
mera enquete sem previsão legal de
punição.
5. Verificar se a divulgação em grupo
restrito de 117 participantes caracteriza
divulgação pública apta a atrair a aplicação
de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral (art. 33 da Lei nº
9.504/97 e art. 2º da Resolução TSE nº
23.600/2019) exige registro prévio apenas
para pesquisas eleitorais destinadas ao
conhecimento público.
7. A enquete, conforme o art. 23, § 1º da
Resolução TSE nº 23.600/2019, é um
levantamento informal de opiniões sem
plano amostral ou método científico, não se
confundindo com pesquisa eleitoral.
8. A divulgação em grupo restrito de
WhatsApp com 117 participantes não
configura divulgação pública apta a atrair a
aplicação de sanção.
9. A ausência de prova de disseminação em
larga escala ou intenção de influenciar o
eleitorado
afasta
a
caracterização
da

Num. 44470435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
pesquisa eleitoral sem registro.
10. A legislação não comina sanção para a
divulgação de enquetes no período eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para
reformar
a
sentença
e
julgar
improcedente a representação, afastando a
multa aplicada.
12. Tese de julgamento: "A divulgação de
levantamento de opiniões em grupo restrito
de WhatsApp, sem intenção de divulgação
pública e sem os requisitos de pesquisa
eleitoral, configura mera enquete, não
sujeita à multa prevista no art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997, e sem previsão legal de
sanção para sua divulgação no período
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º
Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 23,
§ 1º
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO nº 060035821
TRE/PR
-
REPRESENTAÇÃO
nº
060052486
TRE-PR
RECURSO
ELEITORAL
nº
060026557
TRE/PR
RECURSO
ELEITORAL
nº
060034525

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025

Num. 44470435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SOLANGE APARECIDA MALAGUTE TAVARES em
face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do Oeste/PR, que
julgou procedente a Representação Eleitoral movida face à Recorrente, aplicando-lhe a multa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, c/c art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com Pedido de Tutela de Urgência por Pesquisa
Eleitoral Irregular pela Coligação IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA TODOS em face de
SOLANGE APARECIDA MALAGUTE TAVARES alegando a veiculação de pesquisa sem registro
no grupo de WhatsApp denominado “Bazar Iracema”, id.44038899.
Em sede de cognição sumária, id. 44038905, o MM. Juiz Eleitoral concedeu liminarmente a tutela
de urgência pleiteada pela parte Representante, determinando à Recorrente que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por publicação,
providenciasse a remoção do formulário divulgado via grupos de WhatsApp para apurar intenção
de votos para os cargos de prefeito e vereador no município de Iracema do Oeste/PR.
Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença, id.44038920, na qual o MM. Juiz a quo julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral, com a aplicação da multa de R$ 10.000,00
(dez) mil reais à Representada, ora Recorrente, nos termos do § 3º, art. 33, da Lei nº 9.504/1997,
c/c art. 17, da Resolução TSE nº 23.453/2019, pois entendeu que as provas coligidas aos autos
foram claras ao apontar que efetivamente a Representada promoveu a divulgação da suposta
pesquisa sem observar os requisitos previstos na legislação vigente.
Irresignada, a representada interpôs recurso, id. 44038929, alegando que: 1) não se pode atribuir
caráter absoluto, com presunção jure et de jure, ao uso do aplicativo de mensagens WhatsApp a
fim de se caracterizar, como de conhecimento público, informações referentes à intenção de voto,
devendo-se perquirir se a informação divulgada extrapolou os limites de um grupo fechado de
interlocutores: 2) a penalidade transcrita no § 3º do artigo 33 da Lei n° 9.504/977 não alcança
relações travadas entre particulares ou, em outras palavras, há de se resguardar o direito à livre
manifestação do pensamento garantido pela Constituição da República, sob pena de írrita
intervenção na esfera privada dos indivíduos; 3) a Representada não criou a enquete, inexistindo
nexo de causalidade entre o criador - anônimo - e os divulgadores em grupos de âmbito privado;
4) não se tratava de uma pesquisa eleitoral, mas de uma enquete, e não a divulgou como forma
de propaganda eleitoral, pois não faz parte a organização política; 5) o conteúdo de internet foi
publicado por pessoa natural e identificada – não anônima –, através de mensagem instantânea
enviada consensualmente em grupo restrito de whatsapp, não havendo provas de que tenha
alcançado um número indeterminado de pessoas que pudesse influir nas eleições; 6) não há
qualquer elemento apto a conferir credibilidade à informação, de prejuízo ao pleito eleitoral; 7)
não se verifica a veiculação de pesquisa fraudulenta, pois não se vislumbra a presença dos

Num. 44470435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
requisitos necessários a induzir em erro e porque não há prova de que se tratava de grupo aberto
do WhatsApp, pois tal grupo possui apenas 117 (cento e dezessete) participantes, número
irrelevante para um município todo; 8) não se vislumbra que o levantamento através da enquete
tivesse o condão de caracterizar uma pesquisa eleitoral, porque, apesar de constar a expressão
"Para quem você votaria para prefeito em Iracema do Oeste" – e duas opções de resposta,
Donizete Lemos (PL) ou Elza (PP) em nenhum momento há o registro de que se trata de uma
pesquisa, tampouco há indicação de um rigor científico na sua elaboração, tratando-se de um
mero levantamento de opiniões, o que configura uma enquete, como consignado no art. 23, § 1º
da Res.-TSE nº 23.600/2019; 9) a veiculação do levantamento impugnado pela representada
configura mera enquete, cuja divulgação no período eleitoral não conduz à condenação por
ausência de previsão legal; 10) ainda que fosse reconhecida a pesquisa irregular, não haveria
como se imputar a reprimenda legal referente à pesquisa fraudulenta por se tratar de mensagem
instantânea veiculada em grupo de whatsapp; 11) a utilização do WhatsApp como instrumento de
propaganda somente fica caracterizada quando comprovada a existência de grupos amplos de
pessoas, atingindo um número considerável, apto a afastar a liberdade de manifestação individual
do pensamento, transmudando-se aquela rede social privada para um ambiente público de
convencimento dos eleitores; 12) Não se trata de analisar a potencialidade lesiva em
Representação por propaganda irregular, mas de se constatar a ausência de prova do fato
constitutivo do direito do autor ao não apresentar provas sobre o número de pessoas atingidas,
sendo imprescindível a apresentação de provas quanto à sua dimensão e amplitude, o que não
ocorreu no caso dos autos, pelo que não se pode presumir que houve divulgação ampla, apta a
descaracterizar a liberdade de manifestação do pensamento em ambiente privado do WhatsApp;
14) por ter cumprido a ordem judicial, e inclusive apagado o vídeo, a penalidade de multa deve
ser afastada. Ao final, requereu fosse dado provimento ao recurso para, reformando-se a r.
sentença, afastar a aplicação da multa, pois não é possível aplicar à divulgação de enquete em
período eleitoral a multa para pesquisa irregular, por ausência de previsão legal.
Devidamente intimada, a parte Representante apresentou as contrarrazões, id. 44038933,
aduzindo que: 1) A pesquisa de opinião compartilhada pela parte Recorrente em grupo de
WhatsApp nominado de “Bazar Iracema”, tinha a intenção de apurar votos acerca da eleição para
Prefeito e Vereador no Município de Iracema do Oeste – PR; 2) não se sabe quantas pessoas
foram atingidas pela pesquisa de opinião divulgada, pois pode ter sido compartilhada em outros
grupos; 3) não é possível quantificar o número de pessoas que responderam à pesquisa de
opinião irregular e quem esteve/está de posse desses dados; 4) não se sabe quem foi o
responsável pela elaboração do formulário; 5) é ilógico afirmar que se tratou de mera enquete,
visto que em enquetes, é possível visualizar em tempo real qual o percentual de votos, quem
foram os aderentes e como votaram; 6) a pesquisa de opinião se assemelhou à pesquisa, onde o
eleitorado manifesta sua intenção de voto secretamente, e somente após a devida apuração, é
possível saber quem foi o candidato(a) mais votado; 7) não foi possível saber ou prever o que
seria feito com os dados obtidos ilegalmente pela parte Recorrente, podendo ser apresentado à
população de Iracema do Oeste – PR, dados fraudulentos ou adulterados, o que traria grande
risco à disputa eleitoral. Ao final, requereu fosse desprovido o recurso eleitoral.
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral, id.
44095612.

Num. 44470435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44175943, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
Em manifestação de id. 44178679, a parte Representante demonstrou não haver interesse na
tentativa de conciliação e, em 02/11//2024, fluiu o prazo para a parte Representada, sem qualquer
manifestação, conforme se infere da certidão de id. 44184923, retornando os autos para esta
relatoria providenciar o regular processamento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença foi realizada através do Mural
Eletrônico nº 140872/2024, em 16/09/2024 - segunda-feira, id. 44038924, e o Recurso Eleitoral foi
protocolado nessa mesma data, conforme se infere no id. 44038929.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Trata-se, como relatado, de recurso eleitoral interposto por SOLANGE APARECIDA MALAGUTE
TAVARES em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral movida face à
Recorrente, com a aplicação da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 33, § 3º,
da Lei nº 9.504/1997, pela divulgação de propaganda irregular em Grupo de WhatsApp, com
infringência ao citado art. 33, da Lei nº 9.504/1997.
O objeto recursal cinge-se à divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, em formato de
formulário, por meio de grupo do aplicativo Whatsapp, com o objetivo de apurar a intenção de
votos nas Eleições Municipais para para os cargos de prefeito e de vereadores no município de

Num. 44470435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
Iracema do Oeste/PR, em afronta ao contido no artigo 33, da Lei das Eleições, como se vê do
seguinte print da tela:
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por critérios
estabelecidos no art. 33 da Lei no 9.504/97 e no art. 2º e incisos, do Resolução TSE nº
23.600/2019, in verbis:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e
área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;

Num. 44470435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
§ 3o A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil
UFIR.
(...)
§ 5º É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei no 12.891, de 2013)

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e
aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco)
dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33,
caput, I a VII e § 1º) :
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser
executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da
fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição
no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

Num. 44470435 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa,
acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu registro
no Conselho Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais
se refere a pesquisa.
[...]

Em remate, tem-se no art. 78 da Resolução TSE n 23.610/2024, as informações que devem
constar com a divulgação da pesquisa, nos termos a seguir transcrito:

Art. 78. Na divulgação de pesquisas, no horário eleitoral gratuito, devem ser
informados, com clareza, o período de sua realização e a margem de erro, não
sendo obrigatória a menção aos concorrentes, desde que o modo de apresentação
dos resultados não induza a eleitora ou o eleitor em erro quanto ao desempenho da
candidata ou do candidato em relação aos demais.

Na espécie, a suposta pesquisa eleitoral objurgada fora realizada através de formulário lançado
no grupo de WhatsApp nominado “Bazar Iracema”, com o objetivo de apurar a intenção de votos
nas Eleições Municipais para os cargos prefeito e de vereador no município de Iracema do
Oeste/PR.
Nesse contexto, em relação à publicação no Grupo de WhatsApp “Bazar Iracema”, a qual teria
chegado ao conhecimento da Representante através de print de tela da referida publicação
enviado por suposto eleitor, não se verifica a veiculação de pesquisa sem registro por dois
motivos.
Primeiro, por não se verificar a presença dos requisitos necessários a induzir em erro os
eleitores, eis que a publicação decorreria de uma pesquisa eleitoral não oficial; segundo, porque
se trata de grupo fechado que contém 117 (cento e dezessete) pessoas.
Assim, não se vislumbra que o levantamento de informações através do formulário lançado no
Grupo de WhatsApp tenha o condão de caracterizar uma pesquisa eleitoral, porque, apesar de
haver a orientação nesse grupo para que as pessoas escolhessem os candidatos a prefeito e a
vereadores, em nenhum momento há o registro de que se trata de uma pesquisa oficial,
tampouco há indicação de um rigor científico na sua elaboração, tratando-se de um mero
levantamento de opiniões, o que configura uma enquete, como consignado no art. 23, § 1º da
Res.-TSE no 23.600/2019, in verbis:

Num. 44470435 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei no 9.504/1997,
a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1o Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não
utilize método científico para sua realização, quando apresentados resultados que
possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.

Todavia, como se infere do caput do art. 23, da Res. TSE 23.600/2019 e § 5o, do art. 33, da Lei
das Eleições, a par da proibição de veiculação de enquetes durante o período eleitoral, o
legislador não cominou qualquer sanção em face da inobservância da norma.
À vista disso, a veiculação do levantamento impugnado configura mera enquete, cuja divulgação
no período eleitoral não conduz à condenação por ausência de previsão legal.

Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE EM REDE SOCIAL. REQUISITOS DE PESQUISA ELEITORAL NÃO
PREENCHIDOS.
CONCEITO
DE
ENQUETE.
PODER
DE
POLÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso Eleitoral foi interposto pela COLIGAÇÃO "POR AMOR A REALEZA"
contra a sentença proferida pelo Juízo da 130ª Zona Eleitoral de Realeza-PR, que
julgou improcedente representação por divulgação de pesquisa não registrada.
2. Alega-se que o recorrido utilizou seu perfil no Instagram para realizar uma
enquete com características de pesquisa eleitoral, sem registro prévio.
3. O juízo de origem entendeu que a enquete não induziu a erro ou manipulou
significativamente a opinião pública, não ensejando a aplicação de penalidades.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
entendendo que se tratava de mera enquete.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a enquete realizada e divulgada
pelo recorrido no Instagram configura pesquisa eleitoral, sujeita às exigências de

Num. 44470435 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
registro e às sanções previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE
nº 23.600/2019, exige o registro prévio de pesquisas eleitorais para garantir a
transparência e a veracidade das informações divulgadas.
7. Contudo, a enquete, conforme o § 1º do art. 23 da Resolução nº 23.600/2019,
não se confunde com pesquisa eleitoral, pois é um levantamento informal de
opiniões sem método científico, o que afasta a obrigatoriedade de registro.
8. A divulgação da enquete não apresentou características mínimas para configurar
uma pesquisa eleitoral, como indicação de instituto, faixa de abrangência,
metodologia e período, sendo, portanto, inaplicável a multa prevista no art. 33, § 3º
da Lei nº 9.504/97.
9. Jurisprudência do TSE reforça que a multa somente é cabível quando há indícios
claros de que a divulgação é equiparável a uma pesquisa eleitoral (AI 38792, Rel.
Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/08/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
11. Tese de julgamento: A divulgação de enquete em redes sociais, sem
metodologia científica, não configura pesquisa eleitoral irregular, sendo inaplicável a
sanção prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 23, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/08/2019.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060035821, Acórdão,
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 28/10/2024).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE
ENQUETE EM PERÍODO VEDADO SEM CONOTAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 3º, DA
LEI 9.504/97 E NO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1.1 Trata-se de recurso eleitoral

Num. 44470435 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
interposto por Rodrigo Felix da Silva em face da respeitável sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral, para reconhecer a prática de enquete irregular e determinar
o pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, ao representado.1.2 Em suas
razões recursais, o recorrente alegou que a postagem objeto do recurso consistia
em uma enquete sem caráter científico ou metodológico, não se enquadrando nas
disposições legais que regulamentam a aplicação de penalidades para divulgação
de pesquisas eleitorais irregulares, requerendo, assim, o afastamento da
determinação do pagamento de multa, no valor de R$ 53.205,00, imposta pelo juízo
de primeiro grau.1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e
pela manutenção da sentença em sua integralidade.1.4 A Procuradoria Regional
Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, para
manter a condenação no que diz respeito à divulgação irregular de enquete, mas
afastar a sanção pecuniária imposta, por não se configurar o conteúdo como
pesquisa eleitoral sem registro.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em
discussão consiste em definir se a divulgação da enquete eleitoral na página de
notícias "Portal Curiúva" no Facebook caracteriza-se como pesquisa eleitoral
irregular, sujeitando-se à multa prevista no artigo 33, § 3º, da Lei 9.504/97.III.
RAZÕES DE DECIDIR 3.1 Os conceitos de enquete e de pesquisa eleitoral são
distintos, pois, enquanto a pesquisa deve seguir os rigores dos procedimentos
científicos, a enquete apenas faz a sondagem de opinião dos eleitores, sem
controle de amostra ou método científico para sua realização, dependendo apenas
da participação espontânea do entrevistado.3.2 Conforme jurisprudência citada,
enquetes sem valor estatístico ou metodológico não se sujeitam à multa prevista
para pesquisas eleitorais sem registro, desde que não induzam o eleitor ao erro
quanto à sua natureza.3.3 A análise dos autos revela que a enquete realizada pelo
recorrente não apresentava os requisitos mínimos que caracterizam a pesquisa
eleitoral, como a metodologia, plano amostral, fonte de pesquisa, entre outros, que
poderiam levar o eleitor à falsa percepção de que a postagem seria uma pesquisa
eleitoral.3.4 Acertada a decisão de primeiro grau quanto à determinação de
remoção do conteúdo da página de notícias "Portal Curiúva" no Facebook, eis que
a sua veiculação se deu em período vedado. Cabível o afastamento da imposição
de multa prevista no artigo 17 da Resolução TSE n. 23.600/2019 e no artigo 33,
§3º, da Lei n. 9.504/97, eis que a enquete não apresenta conotação de pesquisa
eleitoral.IV. DISPOSITIVO E TESE4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para
afastar a aplicação da multa, no valor de R$ 53.205,00, imposta ao representado
pelo juízo de primeiro grau.4.2 Tese de julgamento: Enquete divulgada em redes
sociais que não preencha os requisitos de pesquisa eleitoral, conforme estabelecido
na legislação, não se sujeita à multa prevista para a divulgação de pesquisas sem
registro.Dispositivos relevantes citados:- Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º.- Resolução
TSE nº 23.600/2019, art. 2º, art. 17, art. 23 e art. 23, § 1º-A.Jurisprudência
relevante citada:- TRE-PR. RP nº 060000807, rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
PSESS 27/8/24.
(TRE/PR - REPRESENTAÇÃO nº060052486, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2024).

Num. 44470435 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
Por fim, ainda que fosse reconhecida a pesquisa irregular, não haveria como se imputar a
divulgação de pesquisa sem registro em ambiente público, porquanto o Grupo “Bazar Iracema”
conta com 117 (cento e dezessete) participantes, conforme consta na página 03 da
exordial, documento de id. 44038899.
Se de um lado o WhatsApp possui um poder massivo de difusão, apto a ser utilizado como
propaganda eleitoral, de outro não se pode ignorar que a liberdade individual de manifestação de
pensamento em um grupo restrito de WhatsApp também deve prevalecer, porque se trata de
mera troca de ideias em um ambiente fechado, em especial em um grupo fechado de partido
político.
Dessa forma, a utilização do WhatsApp como instrumento de propaganda somente fica
caracterizada quando comprovada a existência de grupos amplos de pessoas, atingindo um
número considerável, apto a afastar a liberdade de manifestação do pensamento, transmudando-
se aquela rede social privada para um ambiente público de convencimento dos eleitores.
Esse também é o entendimento deste Tribunal, conforme se infere dos seguintes precedentes,
inclusive um de minha Relatoria:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. APLICATIVO DE MENSAGENS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
representação visando à cessação de divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro, realizada via WhatsApp, referente às intenções de voto para Prefeito nas
Eleições Municipais de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pesquisa eleitoral sem registro
foi divulgada para conhecimento público, em desacordo com o art. 33, §3º, da Lei nº
9.504/1997; (ii) apurar se o recebimento da pesquisa pela advogada da recorrente,
via mensagem de WhatsApp, caracteriza divulgação pública capaz de atrair a
aplicação de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral exige registro prévio apenas para pesquisas eleitorais
destinadas ao conhecimento público, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e o
art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019.
4. A divulgação de pesquisa para uso interno ou restrito não configura infração,
desde que não haja prova de disseminação em larga escala ou intenção de
influenciar o eleitorado.

Num. 44470435 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
5. O material apresentado pela recorrente indica que a pesquisa foi recebida pela
advogada da coligação, sem evidência de encaminhamento massivo a outros
eleitores ou à população em geral.
6. A mera menção "encaminhada com frequência" no WhatsApp não caracteriza,
por si só, divulgação pública suficiente para configurar infração eleitoral.
7. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que a divulgação de
pesquisa eleitoral em grupos restritos de aplicativos de mensagens não se
enquadra no conceito de conhecimento público necessário à configuração da
infração prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, restrita a
grupos privados ou mensagens individuais em aplicativos de comunicação, não
caracteriza infração prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997, salvo
comprovação de divulgação pública com potencial de influenciar o eleitorado.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33, §3º; Resolução TSE nº
23.600/2019, arts. 2º e 17.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 0600568-49.2020.6.11.0034, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 19.02.2024; TRE/PR, RE nº 060037994, Rel. Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, j. 21.10.2024.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº060026557, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 17/02/2025).

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
GRUPO
RESTRITO
DE
WHATSAPP. MULTA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Sidinei Cattani contra sentença da 129ª Zona
Eleitoral, em Santa Helena/PR, que julgou procedente a representação ajuizada
pela Coligação "Honestidade e Desenvolvimento". A sentença reconheceu a
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, impondo multa de 50.000 UFIR's, nos
termos do art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
2. O recorrente argumenta que a publicação consistiu em mera troca de

Num. 44470435 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
informações em grupo restrito de WhatsApp (237 pessoas), sem caracterizar
pesquisa eleitoral. Requer o afastamento da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
considerando a jurisprudência do TRE-PR, que entende ser insuficiente a menção a
percentuais para caracterizar pesquisa eleitoral sem registro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a publicação realizada em grupo
restrito de WhatsApp configura divulgação de pesquisa eleitoral sujeita a registro; e
(ii) analisar se o formato da publicação e o alcance restrito afastam a incidência de
multa prevista na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e os arts. 2º, 10 e 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 estabelecem requisitos para registro de pesquisas eleitorais
destinadas ao conhecimento público.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tem reconhecido que
publicações realizadas em grupos restritos de WhatsApp, sem comprovação de
alcance público significativo, não caracterizam divulgação de pesquisa eleitoral
sujeita a registro.
7. No caso concreto, a publicação em grupo de 237 pessoas não apresentou os
elementos técnicos mínimos para ser considerada pesquisa eleitoral. Não houve
demonstração de alcance público relevante ou potencial impacto no eleitorado.
8. Precedentes análogos indicam que a ausência de prova de ampla publicização
inviabiliza a aplicação da penalidade prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação originária, afastando a multa imposta ao recorrente.
Tese de julgamento: A publicação de informações em grupos restritos de
WhatsApp, sem comprovação de alcance público relevante e sem elementos
técnicos que caracterizem pesquisa eleitoral, não enseja aplicação de multa
prevista no art. 33 da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 33.
Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 10 e 17.

Num. 44470435 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 060087624, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, PSESS de
18/11/2024
TRE-PR, RE nº 060029065, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS de 24/10/2024
TRE-PR, RE nº 060058360, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS de
19/12/2024
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060034525, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 17/02/2025).

Assim, como o levantamento de informações ocorreu em grupo fechado de WhatsApp, sem
demonstração de seu alcance público, afasta-se a caracterização da publicação de pesquisa
eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral e, por consequência, não há que se falar na imposição
da sanção contida na sentença.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
interposto por SOLANGE APARECIDA MALAGUTE TAVARES, reformando a sentença para
julgar improcedente a representação, e afastando a multa a ela aplicada.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44470435 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517170539300000043413294
Número do documento: 25041517170539300000043413294
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 16:13:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600311-77.2024.6.16.0120 - Iracema do
Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
SOLANGE APARECIDA MALAGUTE TAVARES - Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO
HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569 - RECORRIDA: IGUALDADE E OPORTUNIDADE PARA
TODOS[PP / PSD] - IRACEMA DO OESTE - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: ANA BEATRIZ
MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR -
PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025